Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-15.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso interposto em face da sentença de julgou improcedente o pedido da recorrente, para declarar a inexistência de débito (R$ 19.640,88), e compensá-la por danos morais (R$5.000,00), vez que fora abordada por um homem, quando transitava em rua próxima a sua residência, o qual a levou a um veículo, onde havia um terceiro, que lhe disseram serem curandeiros espirituais, e que a autora deveria lhes entregar o cartão de crédito e o dinheiro que tinha consigo, afirmando que se ela acatasse as ordens, nada lhe aconteceria.
2.Afirma que, ao finalizarem as compras online, os sequestradores a deixaram em uma via pública da cidade, e, ao chegar a residência e relatar o ocorrido aos familiares, soube que tinha sido vítima de golpe, e ligou para a Instituição Bancária com o objetivo de cancelar o cartão de crédito, além disso, registrou boletim de ocorrência policial. Contudo, os valores lançados não foram estornados, somando-se R$10.950,00.
3.De início, cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC).
4.A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”. Assim, o ônus de provar que o serviço foi efetivamente prestado nos termos contratados pelo autor é da ré, que dele se desincumbiu adequadamente.
5.No caso em análise, resta evidente que a parte autora foi vítima de estelionato bem engendrado no qual foi induzida a entregar o cartão e a senha, não podendo o requerido ser responsabilizado, uma vez que não concorreu, de qualquer forma, para a perpetração da fraude que gerou o dano experimentado pela recorrente. Friso que, todas as operações foram realizadas antes do contato feito pela recorrente com a Instituição Bancária, com o objetivo de solicitar o cancelamento do cartão.
6.Aliás, pelo que resta demonstrado nos autos, o que houve foi culpa exclusiva de terceiro, excludente da responsabilidade da instituição financeira, a teor do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes: Acórdão 1373287, 07064059820218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021; Acórdão 1361117, 07112907420208070009, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 24/8/2021; Acórdão 1362229, 07034189520218070001, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 20/8/2021.
7.Assim, evidenciada a culpa exclusiva terceiro, não há que se responsabilizar o recorrido pelos prejuízos suportados, sejam materiais ou morais, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, tendo em vista a gratuidade concedida, conforme decisão id 28617700. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.